Tribunal: TJDFT
Processo: 0710584-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES EXTERNOS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREVISÃO LEGISLATIVA.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização de transporte pelo período em que a servidora exerceu serviço externo com recursos próprios, bem como ao pagamento de retroativo da referida parcela salarial, desde março de 2016, conforme planilha de ID 28256016.

2. Inicialmente, conforme devidamente consignado na r. sentença, ficou reconhecida a prescrição da pretensão autoral de todas as parcelas anteriores à março de 2016.

3. O Distrito Federal sustenta que, para a parte autora fazer jus ao pagamento da indenização de transporte, deve, primeiramente, comprovar as despesas com veículo próprio para o desempenho das funções do cargo ocupado. Ademais, em face da ausência de previsão regulamentar ou fixação de critérios para a sua concessão, descabe ao Poder Judiciário a supressão da omissão legislativa, sob pena de violar o preceito contido na Súmula Vinculante 37, do STF.

4. O cargo ocupado pela autora é regulamentado pela Lei Distrital 5.237/2013. Depreende-se de seu artigo 8o, que os agentes de vigilância ambiental em saúde executam atividades como ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, ou seja, atividades predominantemente externas.

5. A fim de dirimir a dúvida relacionada à concessão da indenização de transporte, o artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013 e o artigo 106 da Lei Complementar n. 840/2011 dispõem que o servidor que realiza despesas relacionadas à locomoção para a realização de serviços externos, em decorrência das atribuições do cargo que ocupa, faz jus à indenização de transporte. Por sua vez, o §1o, do artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013, determina que deve ser mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo vigente à época, qual seja, R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), fixado pelo Decreto Distrital 26.077 de 2005.

6. Verifica-se que a portaria 230, de 2006 do Distrito Federal, que fixou o valor da indenização de transporte em R$ 111,70, além de restringir a indenização apenas a servidores em exercício na zona rural, perdeu sua eficácia, em face da revogação expressa da Lei Distrital 3.716/2005 pela lei Distrital 5.237/2013.

7. Em que pese a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, tem-se que o Decreto Distrital 26.077 de 2005 regulamentou o disposto no artigo 106, da Lei Complementar n. 840/2011, consistindo, portanto, mera aplicação da lei. Por sua vez, não houve violação à Súmula Vinculante n. 43, quando da opção da autora pela carreira estatutária, conforme possibilidade conferida pelo art. 20 da Lei Distrital 5.237 de 2013, porquanto o ingresso da autora no cargo ocupado se deu por meio de concurso público.

8. Em interpretação sistemática da legislação, tem-se que a concessão da indenização de transporte é devida ao servidor cujas atribuições são executadas em ambientes predominantemente externos, urbanos e rurais. Assim, caracterizada a execução de tarefas em ambientes predominantemente externos, independentemente da comprovação de gastos com transporte, é devida a indenização respectiva, no valor fixo de R$ 420,00.

9. A concessão da indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 ficou assentada, inclusive, em ação coletiva tramitada neste Egrégio Tribunal (Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018.).

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.